Tribunal: TJBA
Processo: 0549646-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549646-11.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FLAVIO SOUZA Advogado(s): APELADO: ROSANA BASTOS BRITO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DE 25% PARA 5% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OFERTA DE ALIMENTOS IRRISÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. DESEMPREGO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. VALOR PLEITEADO MANIFESTAMENTE INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão central do recurso reside na pretensão do apelante de reduzir o valor da pensão alimentícia fixada, de 25% (vinte e cinco por cento) para 5% (cinco por cento) do salário-mínimo. 2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil. 3. Sendo o alimentando menor impúbere, presume-se sua necessidade, devendo o valor fixado atender às despesas básicas de subsistência digna. 4. Comprovada a alteração da situação financeira do alimentante, que se encontra desempregado e possui outros filhos, autoriza-se a redução proporcional da obrigação alimentar. 5. O percentual pleiteado de 5% do salário-mínimo mostra-se manifestamente insuficiente para atender às necessidades do menor, contrariando os princípios da dignidade humana e proteção integral. 6. O percentual de 20% do salário-mínimo mostra-se adequado e proporcional, atendendo às necessidades do menor sem onerar excessivamente o alimentante. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0549646-11.2017.8.05.0001, em que figura como apelante FLAVIO SOUZA e como apelado F.A.B.S., representado por ROSANA BASTOS BRITO. ACORDAM os Magistrados componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora.